Tribunal: TJDFT
Processo: 0009102-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009102-36.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Ao ID: 78675436, o exequente noticia o falecimento do servidor WANDERLEY LUIS GOMES e requer a habilitação dos sucessores. Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste acerca do pedido. Brasília, 24 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR